Tribunal: TJPA
Processo: 0020502-90.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_________________________

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0020502-90.2019.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA CAPITAL

AGRAVANTE: CLEITON DA SILVA BENÍCIO (DR. DAVI FERREIRA ALBUQUERQUE - OAB/PA 28492)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURDOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. SOMATÓRIO SUPERIOR A 8 ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84 (LEP), diante de condenações diversas, em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas ao sentenciado, no intuito de redefinir o regime prisional, não havendo falar-se em desprezo às progressões já concedidas anteriormente nem violação ao Art. 112 da LEP.
2. Na espécie, determinada a unificação das penas, após condenação por novo crime, e em razão do tempo remanescente da pena ter sido de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias, fixar o regime fechado é medida que se impõe, estando irretocável a decisão impugnada, pois em conformidade com os dispostos do Art. 111 da LEP e jurisprudência pátria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal, na 3ª Sessão Ordinária Virtual realizada do período de 27 de Julho a 03 de agosto de 2020
, em
CONHECER
do recurso interposto pela Defesa, e
NEGAR PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 03 de Agosto de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0020502-90.2019.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA CAPITAL

AGRAVANTE:
CLEITON DA SILVA BENÍCIO (DR. DAVI FERREIRA ALBUQUERQUE - OAB/PA 28492)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURDOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
às fls. 02/07, interposto por
CLEITON DA SILVA BENÍCIO
impugnando a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA CAPITAL,
às fls. 08/09, que, diante a juntada de guia de execução relativa a nova condenação, determinou a soma das penas, e, em razão do tempo remanescente de
10 (dez) anos 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias, ficou o regime fechado
, adotando como data-base 12/08/2019 última entrada do apenado no sistema carcerário, e tornou sem efeito as decisões de progressão e de saída temporária anteriormente concedidas e que sejam incompatíveis com esta decisão de soma. .

Em suas razões recursais, em suma, o agravante alega que foi condenado às penas de 5 anos e 4 meses e pelo crime tipificado no Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 e 6 anos pelo crime tipificado no Art. 121, CAPUT, Lei 2848/40. E que ocorreu a soma das penas impostas ao apenado, sendo imposto ao apenado o total de pena de 10 anos, 11 meses e 26 dias, descontado o tempo de pena cumprido e consequente regressão de regime para o fechado do apenado. No entanto a ideia da regressão de regime como forma de punição é ontologicamente contrária a uma concepção democrática e moderna da execução penal, que deve primar pela redução - não aumento - da distância existente entre a vida no cárcere e em meio livre.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, uma vez que atendidos todos os pressupostos exigidos, para que seja reformada a decisão agravada com o objetivo de manter o interno no regime semiaberto.

Em suas contrarrazões recursais, às fls. 11/14, o r. do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão foi mantida às fls. 15/16, em juízo de retratação pelo Magistrado.

Por fim, o Procurador de Justiça, às fls. 25/26, manifestou-se também pelo conhecimento e improvimento do presente recurso para que seja mantida a decisão em todos em todos os seus fundamentos.

Juntou-se, à fls. 28/43, documentos comprobatórios de atividade laborais e as certidões de nascimento dos filhos do apenado.

É o relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
interposto pela
defesa
.

Consoante relatado, em suma, nas suas razões recursais, o agravante aduz que a decisão recorrida deve ser recorrida, pois, em que pese a previsão contida no 111 da LEP, a regressão do regime para o fechado, mesmo diante da nova condenação, não é a melhor medida tomada ao apenado, merecendo reforma a decisão para que seja fixado o semiaberto.

Analisando o Atestado de Pena, constante no Sistema SEEU, ref. Mov. 47.1, às fls. , bem como o que consta nos autos, o apenado encontra-se cumprindo, as seguintes penas, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em 12/03/2007
:

- 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, decorrente da prática do delito tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CPB;

- 06 (cinco) anos de reclusão, decorrente da prática do delito tipificado no art. 121, caput do CPB;

Extrai-se que o Juízo Agravado em 08/11/2019, após a juntada de guias de recolhimento e demais documentos referentes à novas condenações, efetuou a soma e unificação das penas, em conformidade com os ditames legais, bem como com a jurisprudência pátria, e, considerando o remanescente de pena, fixou acertadamente o regime fechado, adotando como data-base a data da última entrada do apenado no cárcere (seq.46.1- SEEU).

Conforme leciona o art. 75, §2º, do Código Penal, em caso de nova condenação no curso da execução, a pena deve ser unificada, desprezando-se o período de pena já cumprido. Tendo a ressalva no
caput
do referido dispositivo, que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ultrapassar 30 (trinta) anos.

Segue com o mesmo conteúdo e dinâmica o art. 111 da LEP,
in verbis
:
¿Art. 111.
Quando houver condenação por mais de um crime, no
mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do
regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.¿
Grifo nosso

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRABANDO
. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. QUANTUM SUPERIOR A OITO ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA
. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84, diante de condenações diversas, em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas ao sentenciado, no intuito de redefinir o regime prisional, não havendo falar-se em reformatio in pejus.
2. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no HC 520.469/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SOMATÓRIO SUPERIOR A 8 ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. LEGALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Sobrevindo nova condenação, incumbe ao Juízo das Execuções Criminais proceder à unificação das penas, adequando o regime prisional ao resultado da soma, observadas, quando for o caso, a detração ou remição. Precedentes.
2. Na espécie, a soma das três condenações impostas ao agravante supera o patamar de 8 anos, inexistindo ilegalidade na decisão que fixou o regime fechado.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no HC 490.351/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019)

Assim, determinada a unificação das penas, após condenação por novo crime, e em razão do tempo remanescente da pena ter sido de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias, fixar o regime fechado é medida que se impõe, estando irretocável a decisão impugnada.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto
,

conheço
do recurso e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Belém (PA), 03 de Agosto de 2020.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.